Tribunal: TJBA
Processo: 8012598-68.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

AC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Tribunal Pleno
5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia.

CEP: 41745971 - Salvador/BA

Mandado de Segurança nº.
8012598-68.2019.8.05.0000

Impetrante: Patrícia Dantas Lorens Braga

Advogado: Dr. João Paulo de Souza Oliveira (OAB/BA: 17.418)

Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Interveniente: Estado da Bahia

Procuradora do Estado da Bahia: Dra. Tatiana Martins de Oliveira (OAB/BA 56.648)

Procurador-Geral de Justiça Adjunto: Dra. Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo

Promotor de Justiça: Dr. Márcio José Cordeiro Fahel

Relator
originário
: Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto

Relatora designada para lavrar o acórdão: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014-TJBA. SERVIDORES JUDICIÁRIOS. QUADRO PERMANENTE.
ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇO SOCIAL
.
IMPETRANTE
,
PATRÍCIA DANTAS LORENS BRAGA
,
CLASSIFICADA NO 8º LUGAR
.

EVIDENCIADA EXISTÊNCIA DE CARGOS DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 01/88 DO TJ/BA E LEI Nº
5.972/
1990.

CARGOS QUE INTEGRAM O QUADRO DO TJBA, OBSERVADOS OS ARTS. 201 E 202, DA LOJ (LEI Nº 10.845/2007), ARTS. 3º, 4º E 5º, E ANEXO IV, ITEM 18, DA TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO, DA LEI ESTADUAL Nº 11.170/2008, E ART. 7º DA LEI Nº 11.918/2010.

ABRANGÊNCIA E DIVERSIDADE DE ATRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES DO ASSISTENTE SOCIAL TAMBÉM SE ENCONTRAM COMPROVADAS NAS RESOLUÇÕES Nº 10 DE 18.06.2007 E Nº 20 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017, DESTE EGRÉGIA CORTE.

ESCASSEZ DE ASSISTENTES SOCIAIS NO QUADRO DE SERVIDORES PERMANENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, INDICANDO A NECESSIDADE DA IMEDIATA NOMEAÇÃO DE ANALISTAS JUDICIÁRIOS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL TAMBÉM REVELADA NO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 747 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014
.

DADOS FORNECIDOS PELA SEGESP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DO TJBA, EM 19.10.2021, QUE APONTA O NÚMERO DE 07 (SETE) CARGOS OCUPADOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO –
ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇO SOCIAL.

CONSULTA REALIZADA NO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO - TRANSPARÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDICA QUE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, 17 CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL ENCONTRAM-SE PROVIDOS.

NOMEAÇÕES REALIZADAS, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, ATÉ O 7º LUGAR PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO –
ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇO SOCIAL
, CONFORME DJE Nº
1.518
DE 25.
09
.2015,
Nº
2.119 DE 12.04.2018 e
Nº
2.393 DE

05.06.2019
.

CONCURSO EM REFERÊNCIA, COM RESULTADO DEFINITIVO HOMOLOGADO PELO TJBA, E DISPONIBILIZADO NO DJE DE 20.07.2015, CUJO PRAZO DE VALIDADE DE 04 (QUATRO) ANOS

ENCONTRA-SE EXPIRADO DESDE 19.07.2019
.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE EVIDENCIADO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PROVIMENTO DO CARGO. NUMEROSOS CONTRATOS PRECÁRIOS QUE SE PERPETUAM EM DETRIMENTO DO QUADRO PERMANENTE QUALIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA NOMEAÇÃO IMEDIATA DA IMPETRANTE, NO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO –
ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇO SOCIAL

01. Nos termos das leis estaduais de números 4.384, de 06.12.1984 e 4.769 de 18.01.1988, a Resolução nº 01/88-TJBA, de 17 de março de 1988, que organizou o quadro de pessoal do extinto Ipraj, menciona a existência de 07 (sete) cargos de Assistente Social, os quais com a extinção daquela autarquia passaram a integrar o quadro de servidores permanentes do TJBA, de acordo com o art. 7º, da Lei nº 11.918/2010, bem como o Anexo IV da Lei nº 11.170/2008, que instituiu a Tabela de Correlação de Cargos de Analista Judiciário, sendo catalogado nos itens
28 e 18 o Assistente Social.

Lei nº 5.972 de 20.09.1990, que em seu
do

Anexo III,

criação 40 (quarenta) cargos distribuídos entre as seguintes especi
a
lidades
:
Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, Administrador, Psiquiatra, Enfermeira, Nutricionista e Pediatra.

02.
Edital do Concurso nº 01, de 23 de outubro de 2014, que se encontra, na sua integralidade, de acordo com a Lei Estadual nº 11.170/2008 e demais disposições legais ali constantes, inclusive, ao oferecer vagas para provimento, também, dos cargos de Analista Judiciário - Área de Apoio especializado em Serviço Social, conforme constante em sua tabela disposta no item 4.1.

03.
Nomeações na ordem de classificação, que se estenderam até a candidata habilitada no 7º lugar, de acordo com DJe nº.
Diário nº
2.393 de 05.06.2019
.

04.

Por solicitação desta Magistrada, a SEGESP - Secretaria de Gestão de Pessoas, do TJBA, em 19.10.2021, apresentou informações que evidenciam o número de 07 (cento e sete) cargos de Assistente Social providos.

05.
Consulta realizada no sítio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao Sistema de Remuneração – Transparência, revela a existência de 17 Assistentes Sociais, em atividade, no mês de agosto de 2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8012598-68.2019.8.05.0000, na qual figuram como impetrante

PATRÍCIA DANTAS LORENS BRAGA
, e como autoridade impetrada o eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Colendo Tribunal de Justiça, em sua composição Plenária, por maioria de votos, conceder a segurança para nomeação imediata da
Impetrante
PATRÍCIA DANTAS LORENS BRAGA, para o cargo de Analista Judiciário, área de apoio especializado em Serviço Social.